Tribunal: TJPA
Processo: 0821671-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821671-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: NATANAEL MARQUES ALMEIDA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0821671-11.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): NATANAEL MARQUES ALMEIDA

ADVOGADO(AS): NATYELE SANTOS SILVA – OAB/PA Nº 31.215

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por Natanael Marques Almeida contra sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0015701-17.2019.8.14.0051, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sustenta nulidade por cerceamento de defesa, erro na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial. Requer aplicação do redutor do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, alteração do regime para semiaberto, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da renúncia ao direito de recorrer sem a devida orientação jurídica; (II) examinar se a fixação do regime inicial fechado é compatível com as circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da pena fixada em 06 (seis) anos e da ausência de fundamentação concreta para o regime mais gravoso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação pessoal do réu ao ser intimado da sentença, expressando desejo de não recorrer, constitui ato válido e eficaz, não havendo nulidade por cerceamento de defesa na ausência de vício de vontade ou prova de incapacidade no momento do ato.

4.

A atuação do defensor, ao respeitar a vontade do acusado, é compatível com os princípios da voluntariedade recursal e da lealdade processual, não configurando desídia ou abandono de causa.

5.

A dosimetria da pena observou corretamente as três fases do critério trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal (05 (cinco) anos), com majoração proporcional por agravante de reincidência na segunda fase (06 (seis) anos), e inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência.

6.

A fixação do regime inicial fechado com base exclusivamente na reincidência, sem qualquer fundamentação concreta adicional, afronta os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo inválida à luz da jurisprudência do STF (HC 129.872; RHC 226437) e das Súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ.

7.

As circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença — que resultaram na pena-base no mínimo legal — tornam incabível a imposição do regime mais severo unicamente pela reincidência, sendo devido o regime semiaberto.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A renúncia expressa do réu ao direito de recorrer, realizada pessoalmente perante servidor público, é válida e eficaz, salvo prova de vício de vontade ou incapacidade.

2.

A reincidência, isoladamente, não justifica a imposição de regime inicial fechado quando a pena aplicada é inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

3.

O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e necessidade de fundamentação concreta, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”; 59; 61, I; 68; 98, § 1º, I e § 3º do CPC/2015; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 226437, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STF, RHC 219626, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no HC 773614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 844100/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.11.2023; STF, HC 129.872, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.09.2015; Súmulas 718, 719/STF; Súmula 440/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer da presente ação revisional e julgá-la parcialmente procedente,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821671-11.2025.8.14.0000

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): NATANAEL MARQUES ALMEIDA

ADVOGADO(AS): NATYELE SANTOS SILVA – OAB/PA Nº 31.215

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal cumulada com pedido liminar
ajuizada por
Natanael Marques Almeida
, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Vitória do Xingu, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0015701-17.2019.8.14.0051, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06
.

O revisionando alega ter direito aos benefícios da justiça gratuita, que a decisão é contrária à evidência dos autos além de ter incorrido em erro na dosimetria da pena e consequentemente na fixação do regime, sendo cabível a revisão com fundamento no
art. 621, I, do CPP
. Sustenta ainda,
cerceamento de defesa
, eis que ao ser intimado pessoalmente da sentença, declarou não desejar recorrer pois não possuía orientação jurídica adequada, acreditando que o advogado constituído manejaria o recurso cabível, o que não ocorreu.

Defende a incidência da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas), por ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa. Sustenta que com a aplicação do redutor em sua fração máxima, a pena seria inferior a 03 (três) anos, admitindo-se regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos (art. 44, CP).

De forma subsidiária, requer a fixação do
regime semiaberto
, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e STJ (Súmula 440/STJ), segundo a qual não se admite a imposição de regime fechado para penas inferiores a 8 (oito) anos quando ausentes fundamentos concretos.

No tocante ao
pedido liminar
, pleiteia a
suspensão imediata dos efeitos da condenação
, com expedição de alvará de soltura até o julgamento final da revisão criminal, ao argumento de que estão presentes os requisitos do “
fumus boni iuris”
(ilegalidades na sentença e prejuízo à defesa) e do “
periculum in mora”
(manutenção da segregação em regime mais gravoso que o devido). Alternativamente, requer a substituição do regime fechado por semiaberto harmonizado ou prisão domiciliar.

Justiça gratuita concedida.

Pedido liminar indeferido.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e total improcedência da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Da admissibilidade

A presente Ação Revisional deve ser conhecida, pois atende a todos os requisitos legais.

Da preliminar

Nulidade por cerceamento de direito de defesa

A defesa argui a nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que a renúncia do réu ao direito de recorrer, embora manifestada pessoalmente, teria ocorrido sem a devida orientação jurídica sobre as consequências do ato. Sustenta ainda, a inércia do advogado constituído nos autos.

Contudo, a preliminar deve ser integralmente rejeitada, por ser manifestamente improcedente e contrariar a lógica do sistema processual penal.

O ponto central da questão é que o réu foi pessoalmente intimado da sentença condenatória por Oficial de Justiça, momento em que, de forma expressa e inequívoca, manifestou seu desejo de não recorrer da decisão. Este ato, certificado por servidor público dotado de fé pública, é plenamente válido e produz efeitos jurídicos imediatos.

A alegação posterior de que "não sabia o que estava fazendo" é uma tese frágil e insustentável. No sistema jurídico brasileiro, a capacidade é a regra, e a incapacidade, a exceção. A simples alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer prova de vício de consentimento ou de incapacidade no momento do ato, não tem o condão de anular uma manifestação de vontade livremente externada.

Ao renunciar ao seu direito, o réu praticou um ato jurídico que gerou a preclusão lógica ou seja, a perda do direito de praticar um ato processual incompatível com outro já realizado. A renúncia ao direito de apelar extinguiu tal faculdade, tanto para o réu quanto para seu defensor, ocasionando o imediato trânsito em julgado da condenação.

A defesa alega que o advogado constituído "nada fez". Ora, a inércia do defensor neste caso, não foi desídia, mas sim um dever de lealdade para com a vontade de seu cliente. O direito de recorrer é, em sua essência, voluntário e personalíssimo do acusado. Embora seu patrono também possua legitimidade para recorrer, esta não pode se sobrepor à expressa e válida manifestação de vontade do réu em sentido contrário.

A doutrina de Aury Lopes Jr. é cristalina sobre o tema:

"A voluntariedade é a regra geral em matéria de recursos no processo penal, e a vontade do réu, titular do direito de liberdade, deve prevalecer sobre a do defensor, seja ele constituído ou dativo. Se o réu, devidamente intimado, manifesta o desejo de não recorrer, não pode o defensor, contra a vontade do seu cliente, interpor o recurso."
(LOPES JR., Aury.
Direito Processual Penal
. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

Portanto, o advogado, ao respeitar a decisão de seu cliente, agiu corretamente. Tentar forçar um recurso contra a vontade expressa do réu, configuraria uma atuação processual temerária e em conflito com os interesses do próprio representado.

A matéria não é nova e encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores, que reiteradamente validam a renúncia ao direito de recorrer manifestada pessoalmente pelo réu.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...)
Havendo conflito de vontades entre o réu e seu defensor quanto à interposição de recurso, prevalece a do acusado, que é o titular do direito de defesa
. No caso, o paciente, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, manifestou expressamente o desejo de não recorrer, o que resultou no trânsito em julgado da condenação. Assim, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA - Publicado em 24/05/2023)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. ATO VÁLIDO. PRECLUSÃO.
A manifestação do réu, devidamente assistido por seu defensor à época, no sentido de não desejar recorrer da sentença condenatória, é ato válido e acarreta a preclusão do seu direito de impugnar a decisão
. A posterior insurgência, sob a alegação de vício de vontade, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para desconstituir o trânsito em julgado. (STF - RHC: 219626 SC, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma - Publicado em 26/10/2023)

Os julgados demonstram que a manifestação pessoal do réu é soberana, e que a renúncia ao recurso é um ato válido que impede posterior discussão, salvo prova robusta de vício, o que não ocorre no presente caso.

Portanto, a manifestação do réu foi: I) Pessoal e inequívoca, perante agente público; II) Válida, pois não há prova de qualquer vício de vontade; III) Geradora de preclusão lógica, extinguindo o direito de recorrer.

A atuação do defensor, por sua vez, foi pautada pelo respeito à vontade do cliente, em conformidade com o princípio da voluntariedade recursal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por ser manifestamente improcedente e atentar contra a segurança jurídica do trânsito em julgado.

Do mérito

A presente revisão criminal merece parcial provimento. Analiso, separadamente, cada fase da dosimetria da pena e a fixação do regime prisional.

Da dosimetria da pena

A dosimetria da pena foi realizada em três fases, conforme o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Primeira Fase (Pena-Base)

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga), considerou todas as vetoriais como neutras ou normais à espécie.

A decisão menciona que a natureza da droga (cocaína) não seria utilizada para majorar a pena-base a fim de evitar “
bis in idem”
, pois seria empregada para modular a minorante do tráfico privilegiado. Contudo, ao final, fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Embora o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determine que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas com preponderância na primeira fase, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal tornou inócua a discussão sobre a alocação de tal circunstância, pois não trouxe prejuízo ao réu. Assim, mantém-se a reprimenda base inalterada.

Segunda Fase (Pena Intermediária)

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). O juiz elevou a pena em 1/5 (um quinto) fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. O aumento mostra-se proporcional e em conformidade com a jurisprudência pátria que embora não estabeleça um critério matemático rígido, considera adequada a fração de 1/6, podendo ser superior em casos de multireincidência. Portanto, nada a reparar.

Terceira Fase (Pena Definitiva)

Na terceira fase, o sentenciante afirmou não haver causas de aumento ou de diminuição. De fato, o réu por ser reincidente, não preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige primariedade.

Assim, a pena definitiva resta corretamente consolidada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O ponto central da presente revisão reside na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. O juízo de primeiro grau estabeleceu o regime fechado com base unicamente na reincidência do réu.

Contudo, tal decisão contraria a mais abalizada doutrina e a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores.

A pena definitiva, fixada em 6 (seis) anos de reclusão em tese, atrairia a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. A controvérsia se instala sobre a possibilidade da reincidência isoladamente, justificar a imposição de regime mais gravoso.

A resposta é negativa, especialmente quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

A doutrina nacional, representada por Guilherme de Souza Nucci, leciona que a fixação do regime não é uma consequência automática da pena ou da reincidência, devendo ser fundamentada pelo magistrado com base nas particularidades do caso concreto:

"Não é possível a automática fixação do regime fechado com base na reincidência do sentenciado, se a pena aplicada for inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. A escolha do regime deve ser sempre fundamentada, em homenagem ao princípio da individualização da pena."
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

O Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o entendimento de que a reincidência por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. (...)
5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais
, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que “o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 129.872, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 226437 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma - Publicado em 13/11/2023)

No mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do STF vedam a imposição de regime mais severo com base apenas na gravidade em abstrato do delito. Embora a Súmula 269 do STJ se aplique a penas de até 4 (quatro) anos, o princípio que a norteia —
de que a reincidência não impede, por si só, um regime mais brando — deve ser considerado na análise do caso.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora possua julgados mais restritivos, também tem se alinhado à posição do STF em casos onde a falta de fundamentação para o regime mais gravoso é patente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANIFESTA ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 1. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59,
exigindo fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite
, consoante as Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, verificou-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e não foram declinadas as razões que excedessem as consequências inerentes ou comuns à espécie, de sorte a justificar validamente a fixação de regime mais rigoroso. (STJ - AgRg no HC: 844100 SP 2023/0277372-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA - Publicado em 30/11/2023)

No caso em tela, a fixação da pena-base no mínimo legal é um reconhecimento judicial de que as circunstâncias do crime foram favoráveis ao réu. Impor o regime mais severo (fechado) com base exclusivamente na reincidência, ignorando a favorabilidade das circunstâncias judiciais, representa uma violação ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Portanto, a sentença merece reparo neste ponto.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a presente Revisão Criminal para, mantendo a condenação e a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, retificar o regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da fundamentação supra.

Custas pelo peticionante
.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita,
suspendo a exigibilidade do pagamento
enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 11/02/2026